Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTABELECER OU EXPLORAR JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. LCP, ART. 50. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. RECEPÇÃO PELA CRFB/1988. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. REGIME DE PENA ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 3o e ART. 59 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E VINTE DIAS-MULTA.
1. Da recepção pela CRFB/1988 e da tipicidade da conduta. Diferentemente do que alega a defesa, o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais foi recepcionado pela Constituição Federal, constituindo infração penal a prática de explorar jogo de azar por meio de máquinas caça-níqueis. Embora a questão esteja pendente de julgamento no STF, Recurso Extraordinário 966.177/RS – Tema 924: “tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941” – não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria; dessa forma, presume-se a sua constitucionalidade. Ainda, é inaplicável, à espécie, o princípio da adequação social, uma vez que os costumes não operam eficácia “contra legem”, ou seja, não revogam o tipo penal que se encontra em vigência, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. A prática de jogos de azar é conduta punível no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista a ofensa aos valores sociais e individuais que competem ao Estado. Precedente: acórdão n.o 1412444.
2. Contexto probatório coeso. Contundência da prova subjetiva fundamentada no auto de apresentação e apreensão de nove máquinas caça-níqueis, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida (policiais condutores e cliente). De acordo com o laudo, as máquinas apreendidas executavam jogo de azar na modalidade de bingo eletrônico, não tendo a habilidade do jogador qualquer influência no resultado do sorteio, sendo o fator sorte que definiria o sucesso ou não do jogador (art. 50, § 3o, da LCP). Esclareça-se que o fato de as máquinas se encontrarem em apartamento residencial não afasta o acesso público, sobretudo porque estavam ligadas e em razão da presença de um cliente no local; ou seja, mesmo sendo apartamento residencial, restou demonstrado o acesso de terceiros e a exploração do jogo de azar.
3. As teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória não se sustentam. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 50 do Decreto-lei n.o 3.688/1941, LCP. Pena razoavelmente fixada: 3 (três) meses de prisão simples em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de vinte dias-multa estipulado em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.